Tribunal: TJES
Processo: 5002371-71.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002371-71.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIOLA BENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. OSCILAÇÕES DE CONSUMO QUE PODEM DECORRER DE DIVERSOS FATORES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora contesta faturas de energia elétrica, alegando que houve aumento excessivo e injustificado do consumo registrado em sua unidade, destoante de sua média histórica. Pugna pela restituição em dobro dos valores pagos a maior nas faturas e por indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade das cobranças para além de 352 kWh mensais e condenar a requerida na restituição em dobro dos valores pagos por referido consumo, bem como no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 2.000,00. A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia por sua manutenção.

3. Entendo que a sentença merece reforma, para acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis alegada em contestação, em razão da complexidade da causa. A controvérsia central reside na aferição da correção do consumo medido pelo equipamento da concessionária.

4. A parte autora não apresentou indícios probatórios mínimos para a existência de erro de medição de consumo, limitando-se a indicar suposto acréscimo nos valores cobrados, ao longo dos anos. Todavia, a análise das faturas não demonstra, por si só, um aumento exorbitante e inverossímil de consumo auferido, mas sim oscilações naturais que podem ter diversas causas fáticas não elucidáveis por simples prova documental ou testemunhal.

5. Constata-se, aliás, que o consumo auferido no mês de julho/2024 (289 kWh) se assemelha ao do mês de agosto/2022 (275 kWh), da mesma forma que no mês de dezembro/2024 (693 kWh) não houve consumo substancialmente discrepante do de março/2023 (504 kWh). Tais variações podem decorrer do aumento do número de habitantes na unidade consumidora (ainda que temporário), da aquisição de novos aparelhos eletrodomésticos, de defeitos na rede interna da residência ou até mesmo de alterações de comportamento em decorrência da mudança das estações do ano (como o maior uso de ar condicionado no verão ou de chuveiro elétrico no inverno).

6. Certo é que o consumo de energia de uma família há, necessariamente, de obedecer a uma média rígida e imutável ao longo dos anos. Oscilações existem e não evidenciam falhas na medição de consumo realizada pela concessionária, podendo estar atreladas a mudanças na quantidade de energia efetivamente utilizada pela unidade. O simples fato de o consumo exceder a média histórica não presume defeito no medidor. Assim, revela-se necessária a produção de prova pericial de engenharia elétrica para averiguar a integridade do medidor, as condições da rede interna e a correção do consumo medido e das cobranças lançadas.

7. A prova testemunhal produzida nos autos, baseada em opinião de eletricista particular contratado pela parte autora, não possui o condão de substituir a perícia técnica imparcial, com contraditório pleno e metodologia científica, necessária para atestar a existência de defeito no equipamento de medição da concessionária ou eventual fuga de energia.

8. Portanto, diante da necessidade de produção de prova técnica complexa para o deslinde da controvérsia, forçoso reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95 c/c art. 51, II, do mesmo diploma legal.

9. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, de ofício, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, para ANULAR a sentença recorrida e JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a extinção do feito sem resolução de mérito e o acolhimento da preliminar arguida pela recorrente (art. 55 da Lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)